Tribunal: TJDFT
Processo: 0731809-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E/OU COMUTAÇÃO DE PENA. PARECER PRÉVIO DO CONSELHO PENITENCIÁRIO. DESNECESSIDADE. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. Recurso de Agravo em Execução em face de decisão do Juízo da VEP que indeferiu pleito de remessa dos autos ao COPEN para elaboração de parecer sobre indulto e/ou comutação dos anos de 2015, 2016 e 2017, bem como que unificou a pena de novo crime, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a Defesa.
2. A partir do Decreto no 8.172/2013, a oitiva do Conselho Penitenciário não é obrigatória para análise de indulto ou comutação de pena, sendo apenas uma faculdade, de acordo com o art. 84, XII, da Constituição Federal. Cabe ao chefe do Poder Executivo decidir sobre essa necessidade ao disciplinar a matéria.
3. No caso, além de os Decretos nso 8.615/2015 e 9.246.17 terem dispensados literalmente tal manifestação, o Decreto 8.940/16 não dispôs sobre o tema, sendo que, em virtude da nova condenação, pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, a soma da pena exequível supera mais de 8 (oito) anos em 25/12/2016, de modo eu resta superado o limite fixado no art. 5o, II, do Decreto no 8.640/16 para a concessão de benefícios.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, firmou o entendimento de que a execução de penas antes do trânsito em julgado definitivo da decisão condenatória somente é cabível quando houver sido decretada a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo este o caso dos autos porquanto o agravante teve mantida sua custódia cautelar.
5. Agravo na execução penal conhecido e desprovido.